Tribunal: TJDFT
Processo: 0726326-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726326-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLDEMAR MATTOS FILHO, VIVIANNE ABREU DE MORAES, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DAS UNIDADES DO PARCELAMENTO DENOMINADO CONDOMINIO REAL SERRANA APELADO: VIBRA ENERGIA S.A, TRIUNFO COMBUSTIVEIS LTDA. - EPP, RILDO BERALDO VIEIRA D E C I S Ã O A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Não depende de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal. Precedente: (Acórdão 1242639, 00088191120158070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) Por este motivo, descabe qualquer reconsideração posterior, consoante manifestação de ID 34172286. Desta feita, ACOLHO os pedidos de desistência formulados pelos Apelantes aos IDs 33899730 e 34127187, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de praxe. Sem honorários. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator